Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-43.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700875-43.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGO IT S/A APELADO: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A DESPACHO Intime-se a ré/apelada, Cia Brasileira de Tecnologia e Inovação S.A., para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 39815025. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator